Tribunal: STF
Processo: Rcl 73744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXA 
DE ASSOCIAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Alberto Rodrigues Polido e outros, em 13.11.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1000609-81.2022.8.26.0458, pelo qual teria sido indevidamente aplicada a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral:



    “Recurso Inominado - Imóvel adquirido pelos réus em 2010 e doado às filhas em 2018, com reserva de usufruto - Polo passivo regularizado – Requerido é usufrutuário único, após a extinção do usufruto pela morte da correquerida - Contribuição e taxa de associação - Demanda que busca a declaração de inexistência de sujeição do morador não associado - Deslinde da causa à luz do tema STJ 882 e do tema de repercussão geral nº 492 - Aquisição do imóvel anteriormente à Lei n. 13.465/2017 e desfiliação posterior à ela – Relação obrigacional existente – Recurso provido para julgar improcedente o pedido.



    Vistos, Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Associação de Moradores Residencial Vale Florido contra sentença que julgou procedente a ação movida pelos recorridos Carlos Alberto Rodrigues Polido e outro, ‘para declarar a inexistência de vínculo associativo entre os litigantes e a inexigibilidade das taxas associativas por ventura cobradas da parte autora’ e improcedente o pedido contraposto de cobrança das taxas em atraso, insistindo no direito à prestação de morador não-associado, com fundamento no artigo 36-A e seu parágrafo único da Lei nº 6.677/79 e com Tema de Repercussão Geral nº 492, do STF. Com contrarrazões, é o relatório do essencial



    DA COISA JULGADA 



    Conforme sentença transitada em julgado em 04/05/2022, proferida na ação de cobrança movida pela ora recorrente contra os requeridos, processo 1004393-68.2019.8.26.0071, o requerido Carlos foi condenado a pagar ‘as taxas associativas mensais do período de outubro de 2017 a abril de 2018, no total de R$ 2.863,08, relativa ao segundo lote, qual seja, C-06, com a incidência de correção monetária desde a propositura da ação e juros legais da mora de 1% ao mês desde a citação, e CONDENAR, ainda, a ré (sic) no pagamento das taxas associativas vencidas e não pagas no curso da ação até a data do trânsito em julgado desta sentença, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos’ (fls 153/155). 



    A sentença foi confirmada pelo E. Tribunal de Justiça, conforme acórdão de fls. 156/164. 



    A sentença transitou em julgado em 04/05/2022, após a denegação do prosseguimento do Recurso Especial interposto pelo ora recorrido (fls. 183). 



    Portanto, até essa data, as taxas associativas são devidas e o recorrido está obrigado a pagá-las por força da condenação. 



    Quanto ao objeto da presente ação, que pretende a declaração da inexistência de relação jurídica entre os recorridos e a recorrente e a declaração da inexigibilidade das taxas, a controvérsia reside na legalidade ou não da cobrança, pela recorrente, de taxa de manutenção do recorrido, em razão da propriedade de lotes situados no loteamento denominado ‘Residencial Vale Florido’, na cidade de Piratininga. 



    (...) No caso em tela, o recorrido adquiriu o imóvel em 2010, tornou-se usufrutuário em 16/10/2017 e desfiliou-se da ré em abril de 2018. 



    Logo, como a desfiliação é posterior Lei Federal nº 13.465/17, vigente desde 6 de setembro de 2017, o recorrido sujeita-se às contribuições devidas à Recorrente. 



    Ante o exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para julgar improcedente a ação e julgar procedente o pedido contraposto e condenar os autores ao pagamento das prestações condominiais vencidas a partir de 05/2023, acrescidas de correção monetária desde o vencimento de cada uma delas e juros de mora desde o ajuizamento da ação. As parcelas vencidas de 11/2020 até 04/2023 tiveram seu pagamento determinado no processo 1004393-68.2019.8.26.0071. Não incidem honorários” (e-doc. 9).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, contra esse acórdão os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, inadmitido. O agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso está pendente de julgamento.



    2. Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru/SP, Carlos Alberto Rodrigues Polido e outros ajuízam a presente reclamação.



    Os reclamantes afirmam que “a presente reclamação visa a desconstituir uma decisão judicial proferida pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru, no Recurso Inominado nº 1000609-81.2022.8.26.0458, que desrespeitou prévia decisão dada pelo Plenário desta casa no Recurso Extraordinário Repetitivo nº 695911 – SP (Tema 492 da Repercussão Geral)” (fl. 2).



    Informam que “consta nos autos que o Reclamante adquiriu o lote em data anterior a edição da Lei 13.465/2017; ademais, também, nunca poderia deixar de ser associado, mesmo não constando qualquer vinculação à Associação na promessa de compra e venda e nem na matrícula do imóvel, ‘Associação de Moradores Residencial do Vale Florido’, a qual pretende lhe cobrar mensalidades de conservação e manutenção de serviços e de realização de benfeitorias” (fl. 3).



    Explicam que “o Autor notificou a ré manifestando seu desejo de se desligar da associação, comunicado este recebido pela ré em 04/2018. A ré, inclusive, anuiu com o desligamento do autor, tanto que expediu notificação extrajudicial para informá-los de que eles ‘não tem mais direito de usufruir dos serviços prestados pela Associação de Moradores do Residencial Vale Florido’” (fls. 5-6).



    Ressaltam que “o Reclamante desde então contrata serviços particulares de limpeza de fossa, de câmeras de segurança, caixa postal particular junto aos correios etc.” (fl. 6).



    Argumentam que, “para o presente caso concreto, o que se observa do julgamento do recurso vinculante (Tema 492 com Repercussão Geral do STF) é que, tendo o proprietário, ora Reclamante, adquirido o lote antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.465/2017 e não tendo aderido ao ato constitutivo da Associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis, as taxas exigidas pela Associação de Moradores do Vale Florido são indevidas” (fl. 9).



    Ponderam que “está instaurada insegurança jurídica, tendo em vista que o Sr. Carlos não é proprietário de lote, não é associado, e, no entanto, está condenado a pagar por serviços que não recebe e é proibido de consumir, conforme a notificação enviada pela Associação Reclamada” (fl. 10).



    Sustentam que “não há qualquer possibilidade de cobranças após a vigência da Lei nº 13.465/2017, independente da data da desfiliação, e ainda que a anuência deva ser sempre expressa, a qual no presente caso, a vontade de ‘não anuir’ é expressa” (fl. 11).



    Requerem medida liminar para “suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do recurso inominado nº 1000609-81.2022.8.26.0458, da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru” (fls. 17-18).



    Pedem a procedência da reclamação para que seja “definitivamente cassada à decisão judicial impugnada, confirmada a medida liminar, para determinar-se o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



      4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar ser devida a cobrança das taxas de associação após a Lei n. 13.465/2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado incorretamente o Tema 492 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal, pois os reclamantes buscam a desconstituição de decisões já transitadas em julgado em outros processos, o que não pode ser admitido.



    6. Conforme consignado pela autoridade reclamada (fl. 3, e-doc. 9), na Ação de Cobrança n. 1004393-68.2019.8.26.007, os reclamantes foram condenados ao pagamento das taxas associativas correspondentes ao período de outubro de 2017 a abril de 2018, tendo a decisão transitado em julgado em 4.5.2022.



    Ademais, na Ação de Cobrança n. 1000595-68.2020.8.26.0458, os reclamantes foram exonerados do pagamento das taxas associativas referentes ao período de maio de 2018 a outubro de 2020, bem como das demais que vencessem no curso da ação, até o trânsito em julgado, o qual ocorreu em 23.8.2024 (e-docs. 6-7).



    No processo originário da presente reclamação, os reclamantes pedem seja “julgada procedente a pretensão para declarar a inexistência de relação jurídica bem como para se declarar o indébito, como forma de prevenir ameaça de direito constitucionalmente previsto” (fl. 6, e-doc. 3).



    7. No caso em análise, ao requerer a cassação do acórdão pelo qual negado esse pedido, evidencia-se a pretensão dos reclamantes de rediscutir, na realidade, matéria já transitada em julgado nas ações de cobrança mencionadas, o que é manifestamente inadmissível.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 
2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A argumentação dos reclamantes revela a pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora